Tribunal: TJMT
Processo: 1003306-88.2025.8.11.0005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003306-88.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE FRANCO DE CARVALHO NETO - CPF: 174.830.931-53 (RECORRENTE), KERLLEN CAMILA CARVALHO DE SOUZA - CPF: 055.128.721-76 (ADVOGADO), EDUARDA XAVIER DA SILVA LIBER - CPF: 061.094.641-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PRODUTO FINANCEIRO “INVEST FÁCIL”. TERMO DE ADESÃO ASSINADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRAZO INDETERMINADO DO SERVIÇO. LEGALIDADE DAS APLICAÇÕES AUTOMÁTICAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com indenização por danos morais, na qual se alegou contratação viciada de produto financeiro com débitos automáticos indevidos, postulando a nulidade do contrato e compensação por danos extrapatrimoniais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do produto financeiro; (
ii
) estabelecer se o contrato apresenta ambiguidade quanto ao prazo de vigência; (
iii
) determinar se as aplicações automáticas configuram falha na prestação do serviço ou prejuízo material; (
iv
) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A assinatura do termo de adesão gera presunção de validade do negócio jurídico, não afastada por alegações genéricas de indução a erro desacompanhadas de prova de vício de consentimento.

A condição de consumidor idoso não implica presunção absoluta de incapacidade ou de invalidade contratual, exigindo demonstração concreta de prática abusiva para reconhecimento de nulidade.

O contrato distingue corretamente o prazo de vencimento dos títulos financeiros do prazo indeterminado do serviço, inexistindo ambiguidade ou contradição nas cláusulas.

O produto “
Invest
Fácil” consiste em aplicação com liquidez diária, com movimentações automáticas que mantêm os valores na titularidade do cliente, inexistindo desfalque patrimonial ou prejuízo material.

A utilização contínua do serviço por longo período sem impugnação caracteriza aceitação tácita e impede comportamento contraditório posterior, em observância à boa-fé objetiva.

A inexistência de ato ilícito e de lesão relevante aos direitos da personalidade afasta o dever de indenizar, sendo insuficiente mero aborrecimento para caracterização de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A assinatura de termo de adesão presume a validade do contrato, cuja nulidade exige prova efetiva de vício de consentimento. 2. O serviço financeiro com prazo indeterminado não se confunde com o vencimento dos ativos subjacentes, inexistindo ambiguidade contratual. 3. A movimentação automática de investimentos com liquidez diária não configura prejuízo material quando os valores permanecem na titularidade do cliente. 4. A utilização prolongada do serviço sem oposição caracteriza
venire
contra
factum

proprium
e impede a invalidação posterior da relação contratual. 5. O dano moral exige violação relevante a direitos da personalidade, não se configurando por mero dissabor contratual.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 186, 422, 927; CDC, art. 39, IV; CPC, art. 98, § 3o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por JOSE FRANCO DE CARVALHO NETO (ID 357462363) contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Diamantino/MT (ID 357462362), que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade Contratual cumulada com Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do BANCO BRADESCO S.A.

Na petição inicial (ID 357461874), a parte autora, ora recorrente, alegou, em síntese, que é titular de conta corrente junto à instituição financeira requerida e que, em 03 de outubro de 2017, teria sido induzido por um funcionário do banco a contratar o produto de investimento denominado “
Invest
Fácil Bradesco”.
Sustentou que, apesar de sua resistência inicial, foi convencido a aderir ao produto sob a promessa de que a validade do contrato seria de apenas dois anos. Contudo, afirmou que, mesmo após o término desse prazo, o banco continuou a realizar débitos e aplicações automáticas em sua conta, notadamente nos anos de 2023 e 2024, sem sua autorização expressa. Invocando sua condição de pessoa idosa e
hipervulnerável
, e a ambiguidade das cláusulas contratuais, pleiteou a declaração de nulidade do contrato e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sua contestação (ID 357461899), o banco recorrido arguiu, em sede preliminar, a inépcia da inicial. No mérito, defendeu a regularidade da contratação do produto “
Invest
Fácil”, formalizada por meio de termo de adesão devidamente assinado pelo autor. Argumentou que o serviço consiste em uma aplicação financeira com liquidez diária, cuja dinâmica de aplicações e resgates automáticos beneficia o próprio correntista, e que a longa utilização do serviço sem qualquer insurgência configuraria aceitação tácita e comportamento contraditório. Sustentou, por fim, a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral a ser indenizado, pugnando pela total improcedência da ação.

Após regular instrução, sobreveio a sentença de mérito (ID 357462362), na qual o juízo de primeiro grau acolheu a tese defensiva e julgou improcedentes os pedidos autorais. Fundamentou sua decisão na existência de termo de adesão assinado, na ausência de vício de consentimento e na aplicação da teoria do
venire
contra
factum

proprium
, em razão da inércia prolongada do autor, que utilizou os serviços por aproximadamente oito anos antes de questioná-los judicialmente.

Inconformado, o autor interpôs o presente Recurso Inominado (ID 357462363), reiterando os argumentos da exordial. Sustenta, em suma, a nulidade do contrato por vício de consentimento e pela presença de cláusulas ambíguas, a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira e a configuração de dano moral, especialmente em razão de sua condição de consumidor idoso e
hipervulnerável
. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para que seus pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 357462368), rebatendo os argumentos recursais e pleiteando a manutenção da sentença de improcedência por seus próprios fundamentos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, adequado e foi interposto tempestivamente, conforme certidão de ID 357462364. A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 357462369, estando, portanto,
dispensada do recolhimento do preparo recursal. As contrarrazões foram devidamente apresentadas (ID 357462368).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se em analisar a regularidade da contratação do produto “
Invest
Fácil Bradesco” e a legalidade das aplicações e resgates automáticos realizados na conta corrente do recorrente, a fim de verificar a ocorrência de eventual falha na prestação do serviço e o cabimento de indenização por danos morais.

Após detida análise dos autos, adianto que a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

1. Da Validade da Contratação e da Inexistência de Vício de Consentimento

O ponto nevrálgico da controvérsia reside na validade do negócio jurídico que deu origem aos débitos questionados. O recorrente sustenta que foi induzido a erro, dada sua condição de pessoa idosa, ao contratar um serviço que não desejava. No entanto, a prova documental carreada aos autos milita em sentido diametralmente oposto.

A instituição financeira recorrida apresentou o "Termo de Adesão ao Produto
Invest
Fácil Bradesco", datado de
03 de outubro de 2017
, o qual contém a assinatura do recorrente (ID 357462351), cuja autenticidade não foi objeto de qualquer impugnação específica ou incidente de falsidade ao longo da instrução processual. A assinatura, como manifestação externa da vontade, constitui o elemento central de vinculação do contratante às obrigações pactuadas, gerando uma presunção de validade e eficácia do negócio jurídico.

A condição de pessoa idosa, por si só, embora atraia a especial proteção do ordenamento jurídico, notadamente do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto do Idoso, não implica uma presunção absoluta de incapacidade civil ou de vulnerabilidade a ponto de invalidar todo e qualquer ato negocial praticado. A proteção conferida ao consumidor idoso, prevista no artigo 39, inciso IV, do CDC, destina-se a coibir práticas abusivas que se aproveitem da fraqueza ou ignorância do consumidor para "impingir-lhe seus produtos ou serviços". Para a caracterização de tal abuso, contudo, é indispensável a comprovação de dolo, coação, ou de uma manobra enganosa deliberada por parte do fornecedor, o que não se extrai do conjunto probatório.

No caso em tela, o recorrente limita-se a alegar que foi "induzido a erro", sem, contudo, produzir qualquer prova, ainda que mínima, de que sua vontade foi viciada no momento da assinatura do termo de adesão. A simples alegação de desconhecimento ou arrependimento posterior não tem o condão de anular um negócio jurídico formalmente perfeito, celebrado por agente capaz, com objeto lícito e forma não defesa em lei. Portanto, a existência do contrato assinado estabelece um vínculo jurídico válido e eficaz entre as partes, cuja desconstituição exigiria prova robusta de vício de consentimento, ausente na hipótese.

2. Da Inexistência de Ambiguidade Contratual e da Previsão de Prazo Indeterminado

O recorrente argumenta que o contrato seria ambíguo, pois, ao mesmo tempo em que menciona um vencimento em 2 (dois) anos, estabelece vigência por prazo indeterminado. Tal alegação, contudo, decorre de uma interpretação equivocada e descontextualizada do instrumento contratual.

Uma leitura atenta e técnica do "Termo de Adesão" (ID 357462351) revela que não há qualquer contradição em suas cláusulas. O trecho que menciona o prazo de
2 (dois) anos
refere-se, inequivocamente, ao
vencimento dos títulos (Certificados de Depósito Bancário - CDBs) nos quais os recursos são aplicados
, e não à vigência do serviço de gestão de caixa em si. É prática comum no mercado financeiro que títulos de renda fixa possuam prazos de vencimento definidos.

Por outro lado, o mesmo termo de adesão, em passagem distinta e clara, estabelece que
"as declarações acima são prestadas por
prazo indeterminado
"
. Esta cláusula governa a autorização para a prestação do serviço de movimentação automática de recursos entre a conta corrente e a aplicação, permitindo que o banco, de forma contínua, aplique os saldos positivos e resgate os valores necessários para cobrir débitos na conta, até que o cliente solicite expressamente o cancelamento do serviço.

Não há, portanto, incompatibilidade lógica ou jurídica entre o prazo de vencimento do ativo financeiro (o título de CDB) e o prazo indeterminado do serviço de gestão de investimentos. A essência do produto "
Invest
Fácil" é precisamente esta: gerenciar o fluxo de caixa do cliente, reinvestindo automaticamente os valores à medida que os títulos vencem, para que o dinheiro não permaneça parado e sem rendimento na conta corrente. A renovação das aplicações não é uma prática abusiva, mas sim a execução regular e esperada do serviço contratado por prazo indeterminado.

3. Da Natureza do Produto "
Invest
Fácil" e da Ausência de Prejuízo Material

É fundamental compreender a natureza do produto em questão para aquilatar a improcedência da demanda. O "
Invest
Fácil" não é uma tarifa, um seguro ou uma despesa sem contrapartida. Trata-se de uma
modalidade de investimento em CDB com liquidez diária
, um serviço que visa otimizar a rentabilidade dos recursos do cliente que, de outra forma, permaneceriam ociosos em conta corrente.

A análise minuciosa dos extratos bancários juntados aos autos, abrangendo o período de 2017 a 2025 (
IDs
357461881 a 357461889), demonstra, de forma cristalina, a dinâmica operacional do serviço. Os documentos revelam um fluxo constante de
"APLIC.INVEST FACIL"
quando havia saldo positivo e
"RESGATE INVEST FACIL"
sempre que a conta corrente necessitava de recursos para cobrir saques, pagamentos de empréstimos ou compras no débito.

Isso significa que o dinheiro jamais saiu da esfera patrimonial do recorrente. Ao contrário, os valores aplicados permaneceram em seu nome, rendendo juros (superiores aos da caderneta de poupança, como é de praxe em CDBs) e foram automaticamente revertidos em seu próprio benefício para honrar seus compromissos financeiros. Não houve, portanto, qualquer perda financeira, desfalque ou prejuízo material. O que ocorreu foi uma eficiente gestão de ativos, exatamente o serviço que foi contratado. A ausência de prejuízo material é um fator determinante que esvazia por completo a tese de dano.

2.4. Da Violação da Boa-Fé Objetiva e da Proibição do Comportamento Contraditório (
Venire
Contra
Factum

Proprium
)

A manutenção da sentença de improcedência encontra sólido amparo no princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear todas as relações contratuais, conforme dispõe o artigo 422 do Código Civil. Um dos deveres anexos decorrentes da boa-fé é a proibição do comportamento contraditório, sintetizada no brocardo latino
venire
contra
factum

proprium
.

No caso concreto, o recorrente aderiu ao serviço em outubro de 2017 e dele se utilizou de forma ininterrupta e silenciosa até o ajuizamento da presente ação, em 2025. Durante quase uma década, o autor se beneficiou dos resgates automáticos para cobrir suas despesas cotidianas, como demonstram exaustivamente os extratos bancários. Sua inércia prolongada gerou na instituição financeira a legítima expectativa de que o serviço contratado era de seu interesse e conveniência.

A insurgência tardia, após anos de fruição dos benefícios do produto, representa uma patente quebra da confiança e da lealdade que devem reger as relações negociais. Não se pode admitir que uma parte, após aceitar e se valer de uma prática contratual por um longo período, venha a juízo repudiá-la retroativamente, buscando um benefício indevido. Tal conduta atenta contra a estabilidade e a segurança jurídica, configurando um clássico comportamento contraditório que o direito não pode tutelar. A aquiescência tácita, manifestada pelo uso contínuo e sem oposição do serviço, consolida a relação contratual e impede seu questionamento posterior com base em fundamentos que já eram de seu conhecimento desde o início da relação.

5. Da Inexistência de Dano Moral Indenizável

Por fim, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, a pretensão do recorrente também não merece acolhida. A responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a existência de um ato ilícito, um dano e o nexo de causalidade entre eles.

Conforme exaustivamente demonstrado, as cobranças decorreram do exercício regular de um direito do banco, fundamentado em um contrato válido e eficaz, que foi tacitamente ratificado pelo uso contínuo do serviço por parte do consumidor. Ausente o ato ilícito, desmorona o pilar fundamental para qualquer pleito indenizatório.

Ademais, ainda que se cogitasse, a título de argumentação, uma eventual falha no dever de informação, a situação narrada nos autos não ultrapassa a esfera do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. Para a configuração do dano moral, é necessária uma ofensa grave aos direitos da personalidade, uma lesão que cause dor, vexame, sofrimento ou humilhação que fuja à normalidade da vida em sociedade.

No presente caso, não houve inscrição do nome do recorrente em cadastros de inadimplentes, não ocorreu desfalque patrimonial – ao contrário, os recursos foram geridos e renderam juros – e não foi demonstrada nenhuma situação concreta de constrangimento ou violação à sua dignidade. A condição de pessoa idosa, embora merecedora de respeito e proteção, não pode servir como um salvo-conduto para a concessão automática de indenizações por danos morais em toda e qualquer insatisfação contratual.

A pretensão do recorrente, destarte, insere-se naquilo que a jurisprudência tem denominado de "indústria do dano moral", um movimento que deve ser coibido pelo Poder Judiciário para evitar a banalização de tão importante instituto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a parte recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, conforme o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026